Tribunal: TJSP
Processo: 2032841-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DE RECURSO ESPECIAL. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. Tendo sido rejeitada a impugnação por decisão confirmada pela instância superior, nada impede que o cumprimento de sentença prossiga com penhora de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DE RECURSO ESPECIAL. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. Tendo sido rejeitada a impugnação por decisão confirmada pela instância superior, nada impede que o cumprimento de sentença prossiga com penhora de valores para garantir a satisfação do crédito, dado que tais recursos não têm efeito suspensivo.
Agravo improvido.